Tribunal: STF
Processo: Rcl 78426
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. EVRYSDI (RISDIPLAM). ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME TIPO III). ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS SOB OS TEMAS 6 E 1.234. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ATÉ QUE ULTIMADA A PROVA PERICIAL JÁ DESIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.